Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DETERMINAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GESTÃO ESPECIALIZADA. DEVER DE PRESTAR CONTAS. AGRAVANTE CONTRATUALMENTE INSTITUÍDA REPRESENTANTE DOS DEMAIS SÓCIOS. CONTRATAÇÃO QUE NÃO AFASTA O DEVER DA AGRAVANTE PELA GESTÃO DOS NEGÓCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS PARTICIPANTES PARA EXIGIR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMPRESA DE GESTÃO ESPECILIZADA. AUSÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 993 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE COMPATÍVEIS COM A SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação de prestação de contas consubstancia procedimento especial, que segue o rito contido nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e se desenvolve em duas fases distintas e sucessivas: na primeira fase, analisa-se apenas o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las; na segunda fase, declarado o dever de prestar contas, o mérito delas é aferido, seja em relação à forma ou ao seu conteúdo.
2. Contratação de empresa de gestão especializada que não afasta a responsabilidade da agravante pela gestão dos negócios, porquanto contratualmente instituída como representante dos demais sócios. Não há que se falar, na espécie, em legitimidade dos sócios ocultos para acionar a empresa contratada pelo gestor para realização da gestão especializada, visto que, de acordo com os ditames do parágrafo único do art. 993 do Código Civil, é vedado aos sócios participantes tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responsabilização solidária.
3. Constatado tramitar o processo na primeira fase do procedimento da ação de prestação de contas, bem como ter sido efetivamente reconhecido pela decisão agravada o dever de prestar contas, mostra-se indispensável aguardar o início da segunda fase procedimental, ocasião em que a parte, à luz do contraditório e da ampla defesa, poderá alegar questões compatíveis com essa etapa processual e detalhar como se desincumbiu de suas obrigações contratuais.
4. Recurso conhecido e desprovido.